Tribunal: TJSP
Processo: 2038577-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto questionando decisão que os manteve no polo passivo de ação civil de improbidade administrativa, danos morais coletivos e repatriação de valores no exterior.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto questionando decisão que os manteve no polo passivo de ação civil de improbidade administrativa, danos morais coletivos e repatriação de valores no exterior.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legitimidade passiva dos agravantes e a necessidade de exclusão do pedido de repatriação de valores, considerando a alegada falta de fundamentação e a duração do processo.
III. Razões de Decidir
3. A necessidade de dilação probatória é inquestionável para o julgamento adequado do caso, evitando decisões prematuras que inviabilizem a ampla defesa e produção de provas.
4. Os pedidos ministeriais são legítimos e baseados em lei, com análise adequada pelo juiz de primeiro grau, não havendo prejuízo na manutenção do processo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Manutenção das partes no polo passivo é válida até a conclusão da fase probatória. 2. Pedidos ministeriais são legítimos e baseados em lei.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.890.353.